Tribunal: STF
Processo: RE 100129
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
Dissídio coletivo. Cláusulas que contrariam normas constitucionais
prequestionadas.
Recusa das cláusulas de: estabilidade provisória ao acidentado, até
60 dias após a alta da previdência social; remessa ao Sindicato da
relação nominal dos contribuintes do desconto assistencial; fixação
de quadros de aviso do Sindicato; reajustamento do piso salarial
preexistente; conforme jurisprudência da corte.
Recurso Extraordinário conhecido, em parte, e nessa parte, provido.